Tribunal: TJDFT
Processo: 0710209-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de PAULO HENRIQUE FRANÇA DA COSTA, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília, pela qual foi decretada a prisão preventiva do paciente. Segundo narra o ilustre impetrante, em síntese, a medida constritiva deve ser revista, em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia decorrente da Covid-19, já sendo superior a 200 o número de infectados no sistema carcerário do Distrito Federal. Sustenta, ainda, que a prática do crime que lhe está sendo imputado, foi cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça, situação que lhe garante a possibilidade de aguardar o julgamento do processo em liberdade, nos termos da Resolução no 62/2020. No sistema de plantão judicial, o eminente Desembargador James Eduardo Oliveira indeferiu a liminar requerida. Brevemente relatado, decido. Revelam os presentes autos que a decretação da prisão preventiva do paciente decorre de decisão datada de 12/08/2019, ali sendo consideradas as peculiaridades do caso e, ainda, com o fito de evitar o risco de reiteração delitiva. O paciente havia sido indiciado por furto qualificado, lavagem de capitais e associação criminosa, isso em razão da suposta subtração de valores depositados em contas correntes de diversas pessoas jurídicas. A Recomendação no 62, citada pelo ilustre impetrante, foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça em decorrência da pandemia que assola o país, como o surgimento do novo Coronavírus. Tal recomendação dispõe de medidas que, a critério do juiz, podem ser adotadas com o objetivo de evitar a propagação da doença e de resguardar a saúde no sistema carcerário brasileiro, conforme se verifica em seu artigo 4o, in verbis: “Recomendação no 62, de 17/03/2020 O Presidente do Conselho Nacional de Justiça (...) resolve: (...) “Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias”. Conforme se pode observar da leitura da referida recomendação, a atribuição para a reavaliação das prisões provisórias é dos “magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal”, de forma alinhada às disposições estabelecidas na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei 11.697/2008). Compete ao juiz da causa ou ao juiz da execução (dependendo do momento processual), com efeito, a ponderação acerca da reavaliação ou da substituição da prisão provisória, considerando não apenas os riscos advindos da pandemia, como também os decorrentes da liberdade do preso. Dessa forma, é inviável o conhecimento da pretensão formulada pelo ilustre impetrante através do presente habeas corpus, sob pena de caracterizar manifesta supressão de instância. O pedido deve ser dirigido primeiramente ao magistrado competente, que deverá analisar a questão como o juiz natural. O art. 654, parág. 2o, do CPP, ao permitir que juízes e tribunais expeçam de ofício ordem em habeas corpus, não retira da parte o ônus de demandar à autoridade competente, sobretudo quando exista ato específico delegando àquela a atribuição para reavaliar determinada situação jurídica, na medida em que a Recomendação no 62 não aconselha a soltura indiscriminada da população carcerária. Bem ao contrário, o ato oferece diretrizes que propiciem aos magistrados uma decisão mais justa e uniforme. Pelo exposto, NÃO ADMITO o presente Writ, com suporte no art. 87, IX, do Regimento Interno do TJDFT, e julgo extinto o processo sem exame do mérito. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Cumpra-se e intimem-se.